Tribunal: STF
Processo: HC 61155
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-24
Data de publicação: 1983-08-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
COM O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DO PACIENTE, DEVIDAMENTE FORMALIZADO PELO
GOVERNO DA ITALIA, TORNOU-SE INDECLINAVEL A SUA PRISÃO, DEVENDO
PERDURAR ATÉ O JULGAMENTO DA CAUSA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.